Tribunal: TJBA
Processo: 8123055-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123055-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROZIANE DE ARAUJO FERREIRA

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN/SCR. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA MANTIDA NO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8123055-28.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ROZIANE DE ARAUJO FERREIRA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.